Tribunal: TJES
Processo: 5010720-73.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010720-73.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente. Des. Relator.

Vitória/ES., 30 de março de 2023

Raimundo Siqueira Ribeiro

Vogal

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 03/04/2023

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5010720-73.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COATOR: EDMAR MOREIRA CAMATA
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) IMPETRANTE: LUIZ TELVIO VALIM - ES6315, JURANDY SEVERO DE BARROS JUNIOR - RJ212774

VOTO

Nobres Colegas, trata-se
de
mandado de segurança impetrado p
or

SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

em face
de ato suposto ato coator de lavra do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Denota-se d
a
peça vestibular

que o ato ora impugnado é a decisão proferida pela Autoridade Coatora no bojo do processo administrativo de responsabilização
n. 84853263/2019,
deflagrado pela
Secretaria Estadual de Controle e Transparência
com base nos ditames da Lei n. 12.846/2013, com o fito de responsabilizar a Impetrante pelos ilícitos administrativos praticados no Pregão Eletrônico n. 063/2016, no qual teria apresentado atestado de capacidade técnica fraudulento.

Evidenciada a responsabilidade da Impetrante,
fora aplicada em seu desfavor, dentre outras penalidades, a sanção administrativa relativa ao impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta pelo prazo de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias; bem como foi realizada a
inclusão d
e seu
nome
no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e no Cadastro de Empresas e Pessoas Físicas Sancionadas (CEIS).

N
esse contexto, defende que sua inscrição nos referidos cadastros extrapola a penalidade que lhe foi imposta, na medida em que implica a

“restrição ao direito de participar de licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública em todas as esferas federativas”,
destacando ter sido
desclassificada de um processo licitatório perante a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo/SP
por tal razão.

A despeito de tais alegações, após debruçar-me com cautela sobre o caso em análise
,
não vislumbrei o alegado direito líquido e certo da Impetrante, circunstância que leva à denegação da segurança pleiteada.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a penalidade ora em voga, qual seja, o impedimento de licitar ou contratar
com a Administração Pública,
possui respaldo legal no disposto no art. 7º da Lei n. 10.520/2002,
in verbis:

Art. 7º. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou

Municípios

e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Do exame dos autos, constata-se que de fato a Impetrante foi condenada à penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, em consonância com o Acórdão 006/2018 prolatado pela Procuradoria-Geral do Estado (ID 3677054), conforme trecho da decisão administrativa que passo a reproduzir(ID 3677058):

“
Em relação aos efeitos da punição em tela, revendo posicionamento anterior para alinhar-me ao entendimento exarado pela d. PGE no item III do Acórdão nº 006/2018, da lavra do Conselho do órgão, destaco que a abrangência do impedimento de licitar e contratar ora decretado se adstringe ao âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, segundo compreensão consolidada na jurisprudência do TCU”.

D
estaco que, nesse ponto, o ato impugnado
possui guarida na jurisprudência deste
Sodalício,
no sentido de que
a penalidade prevista no
supracitado dispositivo legal
tem efeitos apenas em relação ao ente federativo ao qual o órgão sancionador está vinculado, por opção do legislador, que foi expresso na alternatividade da aplicação da penalidade em relação à “União, Estados, Distrito Federal ou Municípios”. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 7º DA LEI 10.520/02. ABRANGÊNCIA. PRINCÍPIO FEDERATIVO. AUTONOMIA ENTRE OS ENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. A sanção prevista no art. 7º, da Lei de Pregão não se confunde com o previsto no inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93.
A Lei 10.520/02 é aplicada especificamente à modalidade pregão, enquanto a Lei 8.666/93, apenas deverá ser aplicada de forma subsidiária e quando a Lei 10.520/02 for silente, conforme dispõe o seu artigo 9º. 2. Tendo em vista o princípio federativo e a autonomia dos entes federados, é possível concluir que a sanção administrativa, prevista no art. 7º da Lei de Pregão, que consiste no impedimento de licitar e contratar, terá efeitos apenas em relação ao ente federativo ao qual o órgão sancionador está vinculado.
3. O disposto no Decreto Estadual nº 2.394-R corrobora o entendimento de que a sanção do art. 7º da Lei de Pregão restringe-se à esfera do ente federativo que impôs a sanção 4. No caso em análise, o licitante penalizado, ora Apelado, não está impedido de participar de licitações e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública no âmbito dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 5- Recurso desprovido, restando prejudicada a Remessa Necessária. (TJ-ES - APL: 00020559120168080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2018)

N
o mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Processo licitatório nº 53/2020, pregão eletrônico nº 22/2020, para fornecimento de óleo diesel. Decisão proferida no âmbito do processo administrativo aplicando a pena de impedimento de licitar e contratar com o município de pato branco pelo período de 30 meses. Inserção da penalidade junto aos registros de TCE-PR de forma genérica.
Impedimento de licitar com o poder público, sem a delimitação necessária quanto ao âmbito do ente público que a aplicou. A penalidade deve ser válida apenas no âmbito da entidade que a aplicou, consoante jurisprudência do c. Órgão especial desta corte de justiça.
Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0036295-83.2021.8.16.0000; Pato Branco; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Nilson Mizuta; Julg. 04/10/2021; DJPR 04/10/2021)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO. PENALIDADE. ART. 7º DA LEI N. 10.520/02. PRECEDENTES DO TJES. 1. O art. 7º, da Lei n. 10.520/02, prevê que Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 2. O emprego da conjunção ou pelo Legislador no preceptivo acima mencionado permite concluir que a penalidade imposta ao contratante de proibição de licitar e de contratar não é relativa a todos os entes federativos, produzindo efeitos tão somente em relação ao ente federativo ao qual o órgão sancionador está vinculado.
3. Conforme já foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo diante do princípio federativo e da autonomia dos entes federados é possível concluir que a sanção administrativa, prevista no art. 7º da Lei de Pregão, que consiste no impedimento de licitar e contratar, terá efeitos apenas em relação ao ente federativo ao qual o órgão sancionador está vinculado (TJES; AI 0004868- 91.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20-06-2016; DJES 01-07-2016).
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TRF 2ª R.; AI 5009726-51.2019.4.02.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fed. Alcides Martins; DEJF 28/11/2019)

O
corre que o acerto da decisão impugnada no que diz respeito à abrangência da penalidade aplicada não possui o condão de impedir que o nome da Impetrante seja lançado no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP
ou no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS
,
não havendo nenhuma contradição nesse particular.

Isso porque,
concernente ao CNEP,
a
providência
em questão
não é ato discricionário da Administração Pública, mas vinculado,
conforme inteligência do art. 22 da Lei Anticorrupção:

Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo com base nesta Lei.

§ 1º Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter atualizados, no Cnep, os dados relativos às sanções por eles aplicadas.

§ 2º O Cnep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas:

I - razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - tipo de sanção; e

III - data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso. [...]

Em evolução, o parágrafo quinto do mesmo dispositivo legal é clarividente ao estabelecer que a exclusão dos registros no CNEP apenas ocorrerá
“depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador”
, desde que haja
“solicitação do órgão ou entidade sancionadora”
.

O mesmo se dá quanto à inclusão do nome da empresa sancionada no
CEIS
, consoante previsão contida no art. 23 da Lei Anticorrupção:

Art. 23. Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ainda com relação ao CEIS, importa dizer que a Portaria nº 516/2010 da Controladoria-Geral da União dispõe que
“O CEIS conterá o registro das seguintes sanções: [...] III – impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002”
(art. 1º, parágrafo único, inciso III).

Ademais, convém ressaltar, no que se refere ao CEIS, entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, esse possui
mero caráter informativo
, de sorte que a inscrição do nome da pessoa jurídica em tal cadastro não implica automático impedimento de participar de procedimentos licitatórios. Confira-se, nesse trilhar:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE APLICADA COM BASE NA LEI 10.520/2002. DIVULGAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GERENCIADO PELA CGU. CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS-CEIS. CARÁTER INFORMATIVO. [...] PARECER DO MPF PELA REJEIÇÃO DA ORDEM. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos dos arts. 1o., § 1o. e 2o., parág. único do Decreto 5.482/2005 e 6o. e 7o da Portaria CGU 516/2010, a divulgação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, pela CGU, tem mero caráter informativo, não determinando que os Entes Federativos impeçam a participação das empresas ali constantes de licitações. [...] 3. Segurança denegada em consonância com o Parecer Ministerial. (STJ - MS: 21750 DF 2015/0099549-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/11/2017)

Constata-se, portanto, que a pretensão de retirada do registro da empresa no CNEP e CEIS não consubstancia direito líquido e certo, uma vez que vai de encontro a expressa determinação legal e regulamentar.

Assim, em resumo, tem-se que a decisão considerada ilegal pela Impetrante aplicou em seu desfavor penalidades oriundas de legislações distintas, quais sejam, a Lei do Pregão e a Lei Anticorrupção, decerto que, enquanto o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública é sanção prevista expressamente na Lei n. 10.520/2002, o registro no CNEP e no CEIS se trata de mero consectário lógico da condenação realizada com fulcro na Lei n. 12.846/2013, destacando-se que,
in casu,
tal condenação remete à publicação extraordinária da decisão condenatória.

Por conseguinte, indubitável que a inscrição do nome da Impetrante nos cadastros retromencionados se deu no estrito cumprimento da Lei Anticorrupção, que exige tal providência por parte da Administração Pública quando há condenação da pessoa jurídica, em processo administrativo pautado naquele diploma legal, exatamente como se deu no caso dos autos.

Por fim, quanto à alegação de que teria sido a Impetrante desclassificada de um processo licitatório perante a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo/SP em virtude exclusivamente da inclusão da empresa nos registros do CNEP e CEIS por força do processo administrativo sob exame, observo que esta não encontra amparo no acervo probatório.

Na realidade, como se depreende do extrato da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 60/2022 do referido órgão, as propostas da empresa Impetrante foram desclassificadas após consulta ao CEIS e CNEP, “considerando o disposto no item 2.8 ‘a’ do Edital” (ID 3677055).

Apesar de a Impetrante não ter anexado ao processo o edital do referido processo licitatório, foi possível a conferência do mencionado item, uma vez que o documento está disponível para consulta pública (Edital do Pregão Eletrônico nº 60/SME/2022 – Processo Eletrônico nº 60162022/0053250-5 – http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/DetalheLicitacao.aspx?l=wLlOWncbMwQ%).

Dito isso, observo que tal disposição é expressa ao prescrever que
“s
erá vedada a participação de
p
essoas declaradas inidôneas, impedidas ou suspensas para licitar e contratar com o Poder Público,
por quaisquer entes da administração pública, direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal”
.

Ou seja, não foi o fato de a empresa Impetrante estar registrada no CNEP e no CEIS que ensejou a desclassificação de sua proposta, mas a penalidade regularmente aplicada pela Autoridade Coatora com espeque no art. 7
º
da Lei do Pregão.

Em que pese eventual discussão quanto à legalidade das normas previstas naquele instrumento editalício não possa ser travada perante este Órgão, porquanto extrapolam a competência desta Corte de Justiça, eis que referente a outro Estado da Federação,
obiter dictum,
destaco que aos entes da Administração Pública é assegurada a possibilidade de adotarem critérios mais ou menos restritivos para a participação de empresas em licitações, em atendimento ao interesse público; decerto que, à luz dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, as normas previstas naquele instrumento devem ser rigorosamente cumpridas tanto pelo Poder Público quanto pelos licitantes, que a ela se vinculam integralmente.

Acerca da temática, é uníssona a jurisprudência do eg. TJES, alinhada com a posição pacificada pelo c. STJ:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE OBSTAR DESCONTOS RELATIVOS A VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO EFETUADO POR FALHA OU EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIGURADA A BOA-FÉ DA IMPETRANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2)
“Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei nº 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz Lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame” (STJ, RESP 1384138/RJ)
. [...] (TJES; AC 0007251-52.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 17/11/2020; DJES 18/01/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO. REABERTURA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1) Em processo licitatório, a previsão editalícia deve ser estritamente observada, sob pena de prática discriminatória que compromete o caráter competitivo da licitação, bem como infringência direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório,

tal como estabelecem os artigos 3º, 41 e inciso XI do art. 55 da Lei nº 8.666/93
. 2) Nesse contexto, notícia transmitida extraoficialmente pelo pregoeiro não tem o condão de se sobrepor às regras do edital. 3) Segurança denegada. (TJES; MS 0005716-44.2017.8.08.0024; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 05/11/2018; DJES 08/11/2018)

Por todo o arrazoado, não se vislumbra ilegalidade no ato praticado pela Autoridade arrolada no polo passivo do
writ,
motivo pelo qual
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Via de consequência, condeno a Impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2023 às 17:52:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45644713032023
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO DE
LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABRANGÊNCIA RESTRITA AO ENTE SANCIONADOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI N. 12.846/2013. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1
Na esteira do que já foi decidido por este Sodalício, a Autoridade Coatora aplicou a sanção de

impedimento de licitar ou contratar
com a Administração Pública,

penalidade prevista
no art. 7º da Lei n. 10.520/2002,
com
efeitos
restritos

ao
ente federativo ao qual o órgão sancionador está vinculado,
ou seja, à Administração Pública Estadual Direta e Indireta
.

2
.
A Lei n. 12.846/2016 impõe expressamente a inscrição da empresa penalizada em processo administrativo de responsabilização no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP ou no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, fato que, por si só, não implica a impossibilidade de licitar e contratar com qualquer outro ente federativo.

3.

A
decisão considerada ilegal pela Impetrante aplicou em seu desfavor penalidades oriundas de legislações distintas, quais sejam, a Lei do Pregão e a Lei Anticorrupção, decerto que, enquanto o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública é sanção prevista expressamente na Lei n. 10.520/2002, o registro no CNEP e no CEIS se trata de mero consectário lógico da condenação realizada com fulcro na Lei n. 12.846/2013, destacando-se que,
in casu,
tal condenação remete à publicação extraordinária da decisão condenatória.

4
.
Sem embargos da impossibilidade de
discussão quanto à legalidade das normas previstas
em
edital
r
eferente à licitação promovida por outro Estado da Federação,
ressalta
-se que,
no caso em voga,

não foi o fato de a empresa Impetrante estar registrada no CNEP e no CEIS que ensejou a desclassificação de sua proposta, mas a penalidade regularmente aplicada pela Autoridade Coatora com espeque no art. 7
º
da Lei do Pregão,
uma vez que havia no instrumento editalício em questão previsão expressa no sentido de desclassificação da empresa que fosse “
declaradas inidôneas, impedidas ou suspensas para licitar e contratar com o Poder Público, por quaisquer entes da administração pública, direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal”.

5.
Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.